Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Verificado erro material no v. acordão embargado, merece acolhimento os embargos para corrigir a parte dispositiva do “decisum”, retificando-a no sentido de reformar parcialmente a decisão agravada visando reduzir a penhora sobre a remuneração líquida do devedor, referente ao mês de abril de 2024, para o percentual de 20% (vinte por cento).
2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o erro material apontado.